Tribunal: STF
Processo: RE 1590276
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Alegação de ilicitude das provas. Fundadas razões. Flagrante delito. Crime permanente. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280).  Licitude das provas. Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.

Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado (Doc. 69):

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO EM ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE CONSTANTE NA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida (Tema n. 280), assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 
2. É incontroverso nos autos que o mandado de busca e apreensão era delimitado a endereço diverso, o que invalida a diligência e, por conseguinte, tudo o que dela se colheu. Acerca da alegação do agravante de que o ingresso naquele domicílio somente ocorreu a partir de informações obtidas em interceptações telefônicas, o Tribunal local reconheceu que, em razão das interceptações, foi expedido mandado de busca domiciliar. Se houve equívoco quanto ao endereço do domicílio alvo da diligência no mandado, cabia à autoridade policial requerer a retificação do erro material, e não promover o seu cumprimento em endereço não constante do mandado.
3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Ainda, adotou-se a compreensão de que a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito. 4. No caso dos autos, não há comprovação do consentimento do réu, de forma livre e voluntária, para o ingresso dos policiais em seu domicílio. 
5. Diante de tais ponderações, considero que a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em afronta à norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes. 
6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1899844 - MG (2021/0169932-0), Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,  Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20/08/2025)

Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a licitude da prova obtida por meio da busca domiciliar.
Assevera que não houve ilegalidade na atuação policial, pois os agentes, ao se deslocarem ao local indicado “foram recebidos por Sidney Flausino da Cruz, ora recorrido, que, segundo depoimento uníssono dos policiais, autorizou a entrada dos militares na residência, onde localizaram 01 tablete de maconha pesando 600g, 02 armas de fogo, 01 balança de precisão, 03 munições de calibre 40, além de outros eletrônicos e garrafas de bebidas alcoólicas”.
Requer o provimento do Recurso Extraordinário, a fim de que seja reconhecida a licitude da busca domiciliar, restabelecendo-se, assim, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, que manteve a condenação do recorrido pelos delitos imputados na denúncia.
É o relatório. 
Decido. 
O recurso comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
No caso, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para declarar a ilicitude das provas obtidas em decorrência do ingresso no domicílio do recorrido, e, por conseguinte, absolvê-lo das imputações que lhe foram atribuídas, à seguinte fundamentação (Doc. 54 - grifos no original):

“(...)
A tese defensiva central gira em torno do argumento de que o mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo singular era dirigido a endereço distinto do imóvel em que foi realizada a busca domiciliar, fato que macularia a validade da diligência que deu origem ao processo. 
Assiste razão ao recorrente. 
(...)
A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam nesta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança. 
De nenhum modo se pode argumentar que, por serem os crimes relacionados ao tráfico ilícito de drogas legalmente equiparados aos hediondos, as forças estatais estariam autorizadas, em relação de meio e fim, a ilegalmente afrontar direitos individuais para a obtenção de resultados satisfatórios no combate ao crime. Em outras palavras, conquanto seja legítimo que os órgãos de persecução penal se empenhem, com prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, os meios empregados devem, inevitavelmente, vincular-se aos limites e ao regramento das leis e da Constituição da República.
Diante de tais ponderações, considero que a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em afronta à norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes. 
A propósito, lembro que o art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República repudia as provas originalmente ilícitas, bem como as que delas derivarem, como parte de uma política criminal inibidora do uso, pelo Estado, de meios ilegais para a obtenção de provas incriminatórias.
IV. Dispositivo 
À vista do exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de declarar a ilicitude das provas obtidas com base no ingresso no domicílio do agravante e, por conseguinte, absolvê-lo, com fundamento no art. 386, II, do CPP, da condenação a ele imposta no Processo n. 1286828-30.2016.8.13.0024.”

A decisão foi integralmente mantida pela Sexta Turma daquela Corte Superior, consubstanciada no acórdão ora impugnado.
A Corte local, por seu turno, deu parcial provimento ao recurso defensivo tão somente para redimensionar a pena, afastando a alegação de ilicitude das provas e mantendo a condenação proferida pelo juízo a quo, em acórdão assim ementado (Doc. 19): 

“PENAL - TRÁFICO DE DROGA E POSSE DE ARMA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - INOCORRÉNCIA - AFASTAMENTO ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE USO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO - RÉU REINCIDENTE - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA IMPOSSIBILIDADE - REESTRUTURAÇÃO DA PENA - POSSIBILIDADE - CONVERSÃO EM RESTRITIVAS DE DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - EFEITO DA CONDENAÇÃO - JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Impõe-se a condenação porquanto comprovadas estão a autoria e a materialidade do delito de tráfico, afastando-se os pleitos absolutórios e desclassificatório. 2. Mantém-se a condenação em relação ao delito de posse ilegal de arma eis que comprovadas a materialidade e a autoria, sendo a conduta típica. 3. Inviável se mostra o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 33 §4° da Lei 11.343/06 em se tratando de réu reincidente 4. A confissão espontânea e a reincidência são circunstâncias que sempre se compensam não devendo se falar em preponderância de qualquer uma delas. S. A reestruturação da pena se mostra necessária quando fixada de maneira desproporcional pelo juízo em primeiro grau. 6. O regime fechado deve ser mantido porquanto a reprimenda restou definitivamente fixada acima de §2 1 alínea 'a' do artigo 33 do Código Penal. 7. Recurso Parcialmente Provido.” 

No tocante à alegada nulidade da busca domiciliar, a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi clara ao afastar qualquer ilegalidade na atuação policial. Transcrevem-se, nesse ponto, os fundamentos adotados (grifos no original):

“(...)
III - Das Preliminares - Quanto a alegada nulidade do Mandado de Busca e Apreensão 
Traz o apelante, que no Mandado de busca e Apreensão expedido em desfavor do endereço em que o ora apelante se encontrava, constava número diverso do da residência que fora adentrada, e por tal, tornar-se-iam nulos todos os atos processuais produzidos após tal marco. 
Todavia, tal preliminar não merece acolhimento. 
À f.07 da cautelar de n° 0024.16.113.048-9 acostada aos presentes autos, consta pedido expresso do Ministério Público para interceptar o telefone do suspeito de nome "Gleicon". 
Exatamente à f.1O-v, o juízo da 3° Vara de Tóxicos deferiu tal pleito, autorizando assim a interceptação dos telefones pelo prazo de 15 (quinze) dias. 
Através desta interceptação, como narra a inicial acusatória, confirmaram persistirem indícios suficientes da prática de tráfico de drogas, e se deslocando até o local, o ora apelante atendeu os militares envolvidos na operação, franqueando sua entrada. 
Assim sendo, não há que se falar em nulidade do presente Mandado de Busca e Apreensão, vez que, através de tais interceptações, a autoridade policial se valeu de fortes indícios da prática do delito de tráfico de drogas. 
Reconheço a garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio prevista no artigo 5° comporta exceções, a saber: 
(...)
Assim, in casu, não há ausência de Mandado de Busca e Apreensão, ou tampouco carece de acolhimento a tese apresentada pelo apelante quanto ao "fruto da árvore envenenada". 
Os policiais envolvidos na operação estavam munidos de Mandado de Busca e Apreensão, e, mesmo se não o tivessem, havendo indícios suficientes da prática do delito em tela, poderiam os militares também ter adentrado na referida residência. 
A consumação deste tipo de delito se prolonga no tempo sendo portanto inexigivel a prévia apresentação de mandado de busca e apreensão face ao estado flagrancial. Esta é a jurisprudência: 
(...)
Assim, tendo em vista o caráter de permanência do crime de tráfico de drogas e o fato de estarem os policiais munidos de Mandado de Busca e Apreensão, a tese ventilada pela Defesa não merece acolhimento, vez que superada pela situação flagrancial, em virtude de fortes indícios da prática do delito. 
Considero todas as provas obtidas lícitas, afastando-se a alegada nulidade.
(...)”

A sentença condenatória, em consonância com o acórdão, também afastou a alegação de nulidade, nos seguintes termos (Doc. 6):

“(...)
Não existem preliminares a serem examinadas. 
Contudo, aduz a defesa, no mérito, pela nulidade do mandado de busca e apreensão sob o argumento de que as provas são eivadas de vício, não sendo suficientes para carrear qualquer manto condenatório. 
A defesa se atém a apontar que os policiais invadiram o imóvel errado e não comprova nos autos as suas alegações, com comprovantes de residência do acusado, por exemplo. 
Em que pese o depoimento do acusado afirmando que reside em endereço diferente do descrito no mandado de busca e apreensão, sabe-se que no processo penal, o acusado não tem compromisso com a verdade, devendo sua fala ser carreada de outras provas. 
Neste sentido, a defesa realizou meros apontamentos de que a casa alvo do mandado de busca e apreensão não pertencia ao acusado. 
Rejeito a tese da defesa.”

Dessa forma, observa-se que as instâncias ordinárias afastaram, de forma fundamentada, a alegação de nulidade da busca domiciliar, reconhecendo que, no caso concreto, havia justa causa para a diligência realizada, com base em elementos concretos e objetivos.
Conforme se extrai dos autos, “policias militares ao dar cumprimento à mandado de busca e apreensão expedido pela 3° Vara de Tóxicos, deslocaram-se a Rua Joaquim Gonçalves da Silva, n° 26, Bairro Rio Branco, em Belo Horizonte.[f.02/05-D]. O Mandado de Busca e Apreensão fora expedido, em virtude de investigação sobre mercancia de drogas ilícitas em Belo Horizonte, de outro suspeito”.
Na ocasião, “os militares foram atendidos pelo ora apelante, Sidney Faustino da Cruz, logrando êxito em deter o suspeito e apreender no interior do imóvel 01 (um) tablete de maconha, 02 (duas) armas de fogo, 01 (uma) balança de precisão, 03 (três) munições de calibre.40, alêm de outros eletrônicos e garrafas de bebidas alcoólicas, como consta em auto de apreensão de f. 13”.
Nesse contexto, a atuação policial não se fundamentou em critérios subjetivos ou arbitrários dos agentes, ao contrário, esteve amparada em elementos objetivos. No caso, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.
Como apontado pelo Tribunal de Justiça, “os policiais envolvidos na operação estavam munidos de Mandado de Busca e Apreensão, e, mesmo se não o tivessem, havendo indícios suficientes da prática do delito em tela, poderiam os militares também ter adentrado na referida residência”.
Ressaltou, ainda, que “os depoimentos dos policiais acostados nos presentes autos se encontram assim harmônicos e coerentes entre si, evidenciando a prática delitiva perpetrada pelo apelante. Inexistem nos autos ainda indícios de que os depoimentos dos milicianos são inverídicos, objetivando estes incriminar injustamente o apelante”.
Nessas circunstâncias, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes), estabelece que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrância.
É exatamente essa a hipótese dos autos: as diligências policiais estavam lastreadas em investigação prévia, amparadas em interceptação telefônica e elementos concretos de investigação, que culminaram na localização de substâncias entorpecentes, armas de fogo e munições, o que legitima a atuação estatal e afasta qualquer mácula de ilegalidade.
Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 
Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).
Diante desse quadro, e à luz da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, em especial a tese fixada no Tema 280 da Repercussão Geral, reconhece-se a legalidade da diligência policial, por ter sido fundada em razões objetivas e consistentes, não havendo que se falar em ilicitude da prova obtida nem em nulidade processual a ser declarada.
Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  
Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:

“Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 
(RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)

Cito, no mesmo sentido:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para cassar acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.23.083585-2/000, que manteve a prisão preventiva do recorrente. 2. Na origem, o agravante, preso preventivamente, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça local, o qual denegou a ordem, por entender ausente lesão ou ameaça ao direito de locomoção. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus interposto pelo agravante, concedeu a ordem, por considerar a ilicitude da busca domiciliar e das provas dela decorrentes. 4. A decisão monocrática ora agravada reformou o acórdão do STJ, por entender que a existência de fundadas razões estava justificada, uma vez que os policiais militares receberam informação especificada da pessoa do agravante, e, ao avistá-lo em via pública, optaram por realizar a abordagem, na qual foram apreendidas drogas. 
II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem do indivíduo em via pública decorrente da informação especificada obtida pelos policias, configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca pessoal e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas. 
III. Razões de decidir 6. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou a ilicitude das provas, não se alinha à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), que admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 7. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada em razão da informação especificada recebida pelos policiais de que um dos chefes do tráfico de drogas na região teria em depósito grande quantidade de drogas com a finalidade de distribuição na região. A apreensão de uma porção prensada de maconha, durante a busca pessoal, e, posteriormente, a apreensão de 12 barras embaladas de substância prensada semelhante à maconha, 131 pedaços prensados de substância análoga à maconha, duas balanças digitais, facas de cozinha, além de farelos de substância análoga à maconha espalhados pelo chão, corroboraram a suspeita inicial. 8. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 9. A posse de drogas para fins de tráfico é crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 10. A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, é modo de efetivação do direito fundamental à segurança e deve ser compreendida à luz do princípio da eficiência administrativa. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido.
(RE 1550745 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 08-07-2025)

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a atuação policial foi lícita, pois iniciou-se com uma denúncia específica sobre tráfico de drogas, recebida via Disque-Denúncia, que levou os policiais ao local, onde visualizaram os acusados separando drogas em flagrante delito. A tentativa de destruir as provas e a fuga de um dos acusados justificaram a entrada na residência e a realização da busca domiciliar, sem a necessidade de mandado judicial, em razão da flagrância e da urgência na preservação das evidências. Durante a busca, foram apreendidas dentro da residência 22 (vinte e duas) porções de maconha, com massa bruta total de aproximadamente 9,72 kg (nove quilogramas e setenta e duas gramas), além de outras 13 (treze) porções de cocaína, com massa bruta de aproximadamente 130,46 g (cento e trinta gramas e quarenta e seis miligramas), razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280. 3. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões que indicam situação de flagrante delito a autorizar a atuação dos agentes públicos. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE 1533744 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 14-04-2025, DJe 24-04-2025)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supr